Tribunal: TJBA
Processo: 8064324-71.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
n.º 8064324-71.2025.8.05.0000 – Comarca de Capim Grosso/BA

Impetrante: Victor da Rocha Dias Bulhões

Paciente: Roseane Bacelar Soares de Azevedo

Advogado: Dr. Victor da Rocha Dias Bulhões – OAB/BA 74.169

Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capim Grosso/BA

Processo de 1º Grau: 0000505-09.2012.8.05.0049

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli Borges Teixeira

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006).
PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ACOLHIMENTO. DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA
PERSECUTIO CRIMINIS
. INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. PREJUDICADAS AS DEMAIS ALEGATIVAS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, para determinar o trancamento da ação penal tombada sob nº
0000505-09.2012.8.05.0049.

I - Cuida-se de ação de
Habeas Corpus
impetrada pelo advogado Dr. Victor da Rocha Dias Bulhões (OAB/BA 74.169), em favor de Roseane Bacelar Soares de Azevedo, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capim Grosso/BA.

II - Extrai-se dos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 16, inciso I, da Lei nº 10.826/03.

III - Pleiteia o impetrante, em sua peça vestibular (Id. 93163625) a declaração de nulidade da busca domiciliar, ante a inexistência de fundada suspeita, bem como o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

IV - Informes judiciais (Id. 93867831) noticiam
in verbis
: “[...]
O Ministério Público apresentou denúncia contra a ré nos seguintes termos: Consta dos autos do Inquérito Policial anexo que, no dia 29 de março de 2012, por volta de 15:30 horas, após uma denúncia anônima por telefone, a polícia militar encontrou o usuário ALDO BRITO DA CRUZ que indicou a residência dos Denunciados, companheiros, tendo a guarnição se deslocado até o local e verificado a materialidade criminosa, encontrando, ainda uma arma de fogo calibre 38, sem numeração. A conduta dos acusados encontra-se prevista em alguns dos núcleos do art.33 da nova Lei de Tóxicos (lei n.11.343/2006, que considera crime importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como no art. 16, I da lei 10.826/2003. Assim sendo, violados os citados dispositivos legais requer esta Promotoria de Justiça, sejam os réus notificados, na forma do artigo 55 do mesmo diploma legal, para oferecer defesa prévia e, sendo recebida a presente, seja citada para o interrogatório e defesa que tiver, bem como que se digne a-.. dar prosseguimento ao feito, notificando-se as testemunhas de rol. abaixo, para virem, oportunamente, depor em Juízo sobre os fatos narrados, sob as cominações legais, prosseguindo-se nos demais termos até final julgamento. Fora determinada em 12/12/2017 a notificação da ré para apresentação de defesa prévia. Todavia, por anos, a ré não fora localizada nos endereços informados pelo Ministério Público. A ré somente apresentou defesa prévia agora em 12/03/2025. O Ministério Público pugnou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e a consequente extinção da punibilidade da denunciada quanto ao crime do art. 16, I, da Lei 10.826/2003; e o prosseguimento da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), diante da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade. As preliminares suscitadas pela ré foram rejeitadas e a denúncia fora recebida em 22/10/2025, nos seguintes termos: Trata-se de ação penal instaurada contra ROSEANE BACELAR SOARES DE AZEVEDO, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 16, inciso I, da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito). Segundo a denúncia, em 29 de março de 2012, a autoridade policial recebeu denúncia anônima sobre pontos de venda de entorpecentes, o que motivou diligência policial. Durante a abordagem, os policiais encontraram uma terceira pessoa (Aldo Brito Cruz) em posse de pequena quantidade de drogas, que indicou a residência da acusada como ponto de venda. Os policiais ingressaram na residência sem mandado judicial e encontraram a ré em companhia do corréu Danilo Almeida dos Anjos (já falecido), ocasião em que foi apreendida uma arma de fogo. A defesa apresentou defesa prévia sustentando: (1) prescrição quanto ao crime do art. 16, I, da Lei 10.826/2003; (2) nulidade da busca domiciliar por violação constitucional; (3) ausência de justa causa para a ação penal; (4) absolvição sumária por aplicação do princípio da insignificância. O Ministério Público manifestou-se concordando com a prescrição do crime de porte de arma, mas pugnando pelo prosseguimento da ação quanto ao tráfico de drogas. É o relatório. Decido. DA PRESCRIÇÃO - CRIME DO ART. 16, I, DA LEI 10.826/2003 O crime previsto no art. 16, I, da Lei 10.826/2003 possui pena de reclusão de 3 a 6 anos, sendo aplicável o prazo prescricional de 12 anos, nos termos do art. 109, III, do Código Penal. Os fatos ocorreram em 29 de março de 2012 e a denúncia foi oferecida em 12 de junho de 2013. Conforme se verifica dos autos, não houve efetivo recebimento da denúncia até a presente data, permanecendo o processo paralisado aguardando a apresentação da defesa prévia. Considerando que já transcorreram mais de 13 anos desde a data do fato, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, reconheço a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime do art. 16, I, da Lei 10.826/2003. DA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR A questão central refere-se à legalidade do ingresso policial na residência da acusada sem mandado judicial, baseado exclusivamente em denúncia anônima. O art. 5º, XI, da Constituição Federal estabelece a inviolabilidade domiciliar, permitindo ingresso sem mandado apenas em caso de flagrante delito. Embora o tráfico de drogas seja crime permanente, a jurisprudência dos Tribunais Superiores exige fundada suspeita baseada em elementos concretos para justificar a violação domiciliar. No caso dos autos, a sequência dos fatos foi a seguinte: • Denúncia anônima sobre pontos de tráfico • Abordagem de terceira pessoa (Aldo) em via pública, encontrando-se em sua posse drogas • Indicação por esta pessoa da residência da acusada • Ingresso imediato na residência sem outras diligências A jurisprudência consolidada do STJ orienta que denúncia anônima, por si só, não autoriza violação domiciliar, sendo necessárias diligências prévias para verificação da veracidade das informações. No presente caso, embora tenha havido a confirmação por terceira pessoa, esta se encontrava em situação de flagrante delito, o que pode comprometer a credibilidade de sua indicação. Contudo, analisando as circunstâncias específicas do caso, entendo que a confirmação in loco da atividade ilícita, através da apreensão de drogas com pessoa que indicou o local como ponto de venda, somada à natureza permanente do crime de tráfico, constituem elementos suficientes para caracterizar a fundada suspeita necessária ao ingresso domiciliar em situação de flagrante. Portanto, rejeito a alegação de nulidade da busca domiciliar. DA JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL A justa causa para a ação penal exige indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva (art. 395, III, CPP). Quanto à materialidade, restou comprovada a apreensão de substâncias entorpecentes (4,34g de maconha e 1,04g de cocaína), conforme laudo pericial. No tocante à autoria, embora a quantidade apreendida seja pequena e as drogas tenham sido encontradas com terceira pessoa fora da residência, há elementos nos autos que indicam possível envolvimento da acusada com o tráfico: • A indicação da residência como ponto de venda por pessoa encontrada em posse de drogas • O contexto da apreensão da arma de fogo (ainda que prescrita a pretensão punitiva) • A confirmação de que se tratava de local conhecido como ponto de tráfico Embora os elementos sejam tênues, entendo suficientes para justificar o prosseguimento da instrução processual, onde poderão ser melhor esclarecidas as circunstâncias do caso. Rejeito a alegação de ausência de justa causa. DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA A defesa sustenta a aplicação do princípio da insignificância pela pequena quantidade de droga apreendida. Embora o STF tenha precedentes aplicando o princípio da insignificância ao tráfico de drogas em casos excepcionais, a jurisprudência majoritária dos Tribunais Superiores é no sentido de sua inaplicabilidade aos crimes de tráfico, considerando a relevância do bem jurídico tutelado (saúde pública). No caso concreto, além da quantidade de droga, devem ser considerados outros elementos como o contexto da apreensão e a indicação do local como ponto de venda, circunstâncias que afastam a aplicação do princípio da insignificância. Indefiro o pedido de absolvição sumária. DISPOSITIVO Ante o exposto, DECIDO: 1. RECONHECER a prescrição da pretensão punitiva e DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE da acusada ROSEANE BACELAR SOARES DE AZEVEDO quanto ao crime previsto no art. 16, I, da Lei 10.826/2003, com fundamento no art. 107, IV, c/c art. 109, III, ambos do Código Penal; 2. REJEITAR as preliminares de nulidade da busca domiciliar, ausência de justa causa e absolvição sumária quanto ao crime de tráfico de drogas; 3. RECEBER a denúncia quanto ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; 4. DESIGNAR audiência de instrução e julgamento conforme pauta disponível, devendo ser expedidos os mandados de citação e intimação necessários; 5. Cumpra-se.
[...]”.

V -
No que concerne ao pedido de trancamento da ação penal, como se sabe, o entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência pátrias é no sentido de que o trancamento prematuro da ação penal pela via estreita do
Habeas Corpus
é medida excepcional, admissível somente quando emerge dos autos, de plano e sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a inexistência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, a extinção da punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da exordial acusatória.

VI - Ademais, no julgamento do Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
nº 48.703/DF, o Ministro Félix Fischer salientou que a peça acusatória “
deve vir acompanhada com o mínimo embasamento probatório, ou seja, com lastro probatório mínimo apto a demonstrar, ainda que de modo indiciário, a efetiva realização do ilícito penal por parte do denunciado. Em outros termos, é imperiosa existência de um suporte legitimador que revele de modo satisfatório e consistente, a materialidade do fato delituoso e a existência de indícios suficientes de autoria do crime, a respaldar a acusação, de modo a tornar esta plausível
”. (STJ, RHC 48.703/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014).

VII -
Da detida leitura da denúncia, oferecida em desfavor da paciente e de seu companheiro Danilo Almeida dos Anjos, constata-se que o Ministério Público imputou à paciente a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, em razão de, no dia 29/03/2012, após o indivíduo identificado como

Aldo Brito da Cruz
, usuário de substâncias ilícitas, ter indicado a “
residência dos Denunciados
”, e os policiais militares se deslocado até o imóvel mencionado, oportunidade em que foi apreendida uma arma de fogo, calibre .38, sem numeração.

VIII -
Registra-se que, em relação à imputação do art. 16, inciso I, da Lei n.° 10.826/2003, fora reconhecida a extinção da punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal pelo Juízo
a quo
(Id. 93163626). Por outro lado, quanto ao corréu Danilo Almeida dos Anjos fora declarada a extinção da punibilidade com fulcro no art. 107, inciso I, do Código Penal (Id. 93163631 - Pág. 17).

IX - Com efeito, o auto de prisão em flagrante juntado ao presente

mandamus
evidencia que, após o recebimento de “
denúncias anônimas
”, prepostos estatais deslocaram-se até à Rua Presidente Médici, momento em que encontraram o sujeito identificado como

Aldo Brito da Cruz
, na posse de 4,34g de

Cannabis sativa

(maconha) e 1,04g de Benzoilmetilecgonina (cocaína), o qual teria indicado a residência da paciente como ponto de venda de substâncias ilícitas. Em continuidade à diligência, os policiais militares foram ao imóvel citado, oportunidade em que apreenderam uma arma de fogo, calibre .38, sem numeração, prendendo em flagrante delito a inculpada e Danilo Almeida dos Santos, seu companheiro.

X - Nesse contexto, tem-se que a imputação do delito de tráfico de drogas à Paciente possui como substrato probatório tão somente a palavra de um suposto usuário de entorpecentes, o qual apontou a sua residência como ponto de venda de substâncias ilícitas. Soma-se a isso o fato de que, logo em seguida, os agentes estatais realizaram diligência no mencionado imóvel, momento em que não encontraram qualquer tipo de entorpecente, apetrechos relacionados ao tráfico - como sacos plásticos para o armazenamento individualizado, balança de precisão e caderno de anotações -, ou dinheiro fracionado.

XI - Portanto, considerando que as substâncias ilícitas foram localizadas em via pública, com o Sr.
Aldo
, o qual assumiu a propriedade de tais entorpecentes, bem como o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, único objeto apreendido na residência da paciente e seu companheiro resta patente da prova pré-constituída, sem a necessidade de incursão aprofundada no conjunto probatório, que razão assiste ao Impetrante quanto ao constrangimento ilegal infligido à paciente, diante da falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal por ausência de lastro probatório mínimo em relação à acusação a ela direcionada pelo delito de tráfico de drogas.

XII -
Diante do cenário esboçado, demonstrado, de plano, o constrangimento ilegal imposto à paciente, resta prejudicada a apreciação das demais alegativas.

XII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e concessão da ordem, com o trancamento da ação penal n.º 0000505-09.2012.8.05.0049.

XIII –
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, p
ara determinar o trancamento da ação penal tombada sob nº 0000505-09.2012.8.05.0049.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
sob n° 8064324-71.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Capim Grosso/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Victor da Rocha Dias Bulhões (OAB/BA 74.169), como paciente, Roseane Bacelar Soares de Azevedo, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capim Grosso/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e
CONCEDER A ORDEM
, determinando
o trancamento da ação penal tombada nº 0000505-09.2012.8.05.0049
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.